Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão : 2a TURMA CÍVEL Classe : Apelação Processo : 0700998-54.2020.8.07.0001 Apelante(s) : JOSE RIBAMAR SALAZAR JANSEN Apelado(s) : BANCO DO BRASIL S.A. Relator (a) : Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto por José Ribamar Salazar Jansen não veio acompanhado do devido preparo. Não estando sob o pálio da gratuidade de justiça, nem havendo requerimento neste sentido, o apelante deve comprovar o recolhimento do devido preparo recursal. Ante o exposto, determino a intimação do apelante para que comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC[1]. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.